Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006590-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GABRIELLY JESUS LOURENCO - CPF: 063.805.381-19 (APELADO), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO), VITORIA BIJUTERIAS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 47.220.548/0001-00 (APELANTE), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS PARA APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO COM REVISTA PESSOAL EM LOJA – HIPÓTESE NÃO CONFIRMADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado nos autos que os demandados acusaram a autora injustamente de ter praticado o crime de furto, submetendo-a a situação de constrangimento e humilhação, resta, assim, caracterizado o dano moral puro e a evidente obrigação de indenizar.

O valor da indenização respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido.

O percentual fixado a título de honorários advocatícios não comporta redução, ao passo que foi arbitrado dentro do limite legal (Art. 85, §2, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006590-64.2023.8.11.0041

APELANTE: VITÓRIA BIJUTERIAS E CONFECÇÕES LTDA.

APELADA: MARIA GABRIELLY JESUS LOURENÇO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VITÓRIA BIJUTERIAS E CONFECÇÕES LTDA.
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Danos Morais com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars para Apresentação de Gravação de Sistema de Segurança n. 1006590-64.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIA GABRIELLY JESUS LOURENÇO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora que se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do evento danoso.

Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Em síntese, a Apelada propôs a ação de indenização alegando que, no dia 04/02/2023 as 15:00 compareceu na loja Mercadão popular, onde foi comprar o produto delineador, uma cola para cílios postiços e uma esponja para maquiagem. Aduz que, ao se dirigir ao caixa para efetuar o pagamento, fora abordada por uma funcionária do estabelecimento, que a acusou de ter furtado um delineador. Afirma que a funcionária da Apelante revistou sua bolsa, e jogou seus pertences no chão expondo a Apelada a constrangimento diante de outros clientes presentes no local. Assevera ainda que, mesmo após mostrar que o produto estava no mostruário, a funcionária não se desculpou publicamente
” (sic).

Afirma que
“Ao propor a ação de indenização, a Apelada distorceu os fatos, criou uma situação “fantasiosa” e deixou de agir com a verdade, objetivando receber indenização por dano que moral que jamais existiu. O que de fato ocorreu, foi que no dia 04 de abril de 2023, a Apelada realmente esteve no local informado, juntamente com uma amiga e que, diga-se de passagem, fora sua única testemunha, e separou alguns produtos para aquisição. Todavia, a Apelada e permaneceu por tempo demasiado na empresa Apelante, separou itens excessivos e demonstrou certa ansiedade que chamou a atenção da vendedora Wevelly”
(sic).

Salienta que
“Diante dessa situação, de fato vendedora Wevelly passou a observar a Apelada com mais cautela, acompanhando VISUALMENTE a mesma e os produtos que está estava separando. Ressalta-se, que como dito, a vendedora Wevelly, apenas limitou-se a acompanhar com cautela a acompanhante da Apelada, em momento algum dirigiu-se até ela solicitando qualquer coisa, muito menos que abrissem a bolsa para serem averiguadas como afirma a Apelada. Ao acompanhar a Apelada até o caixa, a vendedora Wevelly, questionou gentilmente e em baixo tom de voz a compradora, acerca do delineador que a mesma havia separado para aquisição, se compraria ou não, eis que não estava nos itens levado ao caixa”
(sic).

Defende que
“para a surpresa de todos no local, a Apelada passou a agir com agressividade, dizendo que estava sendo ofendida e aos gritos insultou a vendedora Wevelly. Não bastasse, a Apelada abriu sua bolsa no meio da loja, e começou a jogar seus pertences no chão. Mesmo sob pedidos da vendedora Wevelly, para que a Apelada parasse com aquela atitude, ela após uns 15 minutos, pegou os pertences que havia jogado no chão e retirou-se do local.”
(sic).

Pondera que
“A Apelada, de forma genérica, afirma que fora atingida em sua honra ao supostamente ter sua bolsa aberta e seus objetos lançados no chão, fato que, como dito NUNCA ACONTECEU”
(sic).

Assevera que
“Conforme devidamente demonstrado acima, não há fato ocorrido que enseje condenação em indenização por danos morais, devendo a sentença recorrida ser reformada. M.M julgador, observando os termos da inicial proposta, qual o dano supostamente experimentado pela Apelada? Conforme esclarecido anteriormente, não existe nos autos ou mesmo na peça exordial, elementos que justifiquem a propositura da ação de indenização proposta. Até mesmo porque, inexistiu qualquer tipo de dano. A fim de comprovar os fatos supostamente ocorridos, a Apelada inclui nos autos eletrônicos um B.O. unilateral tentando em vão comprovar seus argumentos. E mais, a Apelada afirma que teria buscado junto a empresa Apelante, gravações do circuito interno das câmeras de segurança, sem qualquer comprovação de tal requerimento”
(sic).

Mensura que
“Até porque, as imagens gravadas seriam essências para corroborar os fatos verdadeiramente ocorridos, mas infelizmente, as gravações das câmeras de segurança não estão mais disponíveis, pois através delas poderiam ser comprovados os absurdos descritos nessa ação. Como se vê, a Apelada somente afirma a ocorrência de atos que jamais ocorreram! Não há evidencia da ocorrência danos morais, tendo-se configurado se de fato tivesse ocorrido os fatos narrados, apenas, a hipótese da ocorrência de meros transtornos e aborrecimentos, que não assumiram uma gravidade maior a ensejar reparação de danos”
(sic).

Diz que
“Como se vê, inexiste ato praticado pela vendedora do estabelecimento Apelante a ensejar indenização, pois esta apenas acompanhou visualmente a Apelada, agindo com zelo e eficiência, sem qualquer pratica de ato vexatório ou abusivo. A tendência atual da doutrina e da jurisprudência é uma análise restritiva da definição de dano moral, exatamente para evitar a banalização desse nobre instituto, que demorou décadas para obter sua consagração definitiva no direito brasileiro. Os danos morais são os prejuízos sem conteúdo patrimonial derivados de uma lesão efetiva aos direitos de personalidade. Desse modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral exige uma lesão efetiva a bens jurídicos ligados à esfera dos direitos de personalidade (vida, integridade corporal, liberdade, honra etc.)”
(sic).

Registra que
“Por outro lado, caso este Tribunal entenda de maneira diversa, no sentido de manter a condenação por danos morais, o que se admite apenas por argumentar, requer a apelante a REDUÇÃO do quantum indenizatório fixado na sentença, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento sem causa pela apelada”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de:

“[...]
1.
(...) seja julgada improcedente a ação de indenização proposta com a condenação da Apelada em honorários advocatícios correspondente;
2.
SUBSIDIARIAMENTE, na hipótese de ser mantida a procedência da ação, o que se admite apenas por argumentar, que seja o quantum indenizatório, seja reduzida para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma vez que fixados em valores exorbitantes, não condizentes com os danos demonstrados;
3.
SUBSIDIARIAMENTE, reque-se seja reduzido os honorários fixados para 10% (dez porcento).”
(sic).

Sem contrarrazões ao recurso de apelação.

Custas recolhidas, conforme Id. 265965255.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MARIA GABRIELLY JESUS LOURENÇO
, ajuizou a presente ação em desfavor de
VITÓRIA BIJUTERIAS E CONFECÇÕES LTDA.
, relatando, em síntese, que no dia 04 de fevereiro de 2023, por volta das 15h, esteve no referido estabelecimento comercial com a intenção de adquirir produtos de beleza.

Relata que, ao dirigir-se ao caixa para efetuar o pagamento, foi abruptamente abordada por uma funcionária identificada como Wevelly, que, de forma agressiva, acusou-a de subtrair um delineador da marca “Vital”, no valor aproximado de R$ 50,00, na presença de diversos clientes.

Alega que, durante a abordagem, a funcionária arrancou-lhe a bolsa das mãos e, ao revistá-la, espalhou seus pertences pelo chão, ampliando o constrangimento público sofrido pela autora e que mesmo após a autora demonstrar que o produto em questão permanecia no mostruário da loja, a funcionária não teria se retratado nem oferecido qualquer pedido de desculpas público.

A autora relata que buscou um responsável da loja para obter esclarecimentos e um pedido de desculpas, tendo recebido uma retratação em caráter reservado, inclusive por parte da funcionária envolvida. Contudo, sustenta que tal ato foi insuficiente para reparar a humilhação pública sofrida, permanecendo perante os clientes a impressão de que teria praticado furto.

Posteriormente, informa que registrou boletim de ocorrência junto à Delegacia da Mulher e, ao solicitar as imagens das câmeras de segurança que poderiam comprovar os fatos, afirma ter recebido negativa por parte dos responsáveis pela loja.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido dos consectários legais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por
Maria Gabrielly Jesus Lourenço
em desfavor de
Vitória Bijuterias e Confecções Ltda.
, na qual alega que, em 04 de fevereiro de 2023, compareceu ao estabelecimento da ré, denominado Mercadão Popular, com o objetivo de adquirir alguns produtos. Relata que, ao se dirigir ao caixa para efetuar o pagamento, foi abordada por uma funcionária do estabelecimento, que a acusou de ter furtado um delineador. Assevera que a funcionária revistou sua bolsa, jogando seus pertences no chão e a expôs a constrangimento diante de outros clientes presentes no local.

Afirma que, mesmo após mostrar que o produto estava no mostruário, a funcionária não se desculpou publicamente. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão interlocutória, id. 110672126, que determinou a inversão do ônus da prova, intimando a parte requerida a apresentar a gravação do circuito interno de segurança, bem como designou audiência de conciliação e concedeu a assistência judiciária gratuita à parte autora.

Em sede de contestação, id. 120645596, a requerida apresenta preliminares de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, argumentando que o episódio narrado não ocorreu por conduta da empresa, mas se tratou de ação individual de uma funcionária. Alega, ainda, a impossibilidade de exibição das gravações de segurança, justificando que o sistema apenas armazena as imagens por 30 dias, período já expirado.

No mérito, a ré nega as acusações e afirma que a funcionária apenas observou a autora, sem realizar qualquer abordagem ofensiva ou revista pessoal, e que a autora teria se exaltado e causado tumulto. Requer a improcedência dos pedidos.

[...]

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 [...]

[...]

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

É incontroverso que a parte autora adquiriu produtos no estabelecimento da requerida, conforme nota fiscal colacionada no arquivo de id. 110467637, p. 3.

Do mesmo, é incontroverso que houve um incidente envolvendo a autora e funcionários da requerida nas dependências do estabelecimento comercial, fato este admitido por ambas as partes, divergindo apenas quanto à forma como ocorreu.

A autora logrou êxito em comprovar suas alegações por meio da prova testemunhal produzida. A testemunha Débora Évillyn, que presenciou os fatos, confirmou de forma categórica que uma funcionária da requerida puxou a bolsa da autora e jogou seus pertences no chão, corroborando a narrativa inicial quanto ao constrangimento sofrido.

Importante ressaltar que houve a inversão do ônus da prova, conforme decisão de id. 110672126, cabendo à requerida comprovar que os fatos não ocorreram da forma narrada pela autora. Contudo, a ré não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus.

Merece destaque a negligência da requerida ao não preservar as filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento. É inequívoco que houve um atrito entre as partes, sendo previsível a necessidade de resguardar tal prova, especialmente considerando que se trata de estabelecimento comercial que deve zelar pela segurança de seus clientes e pela correta atuação de seus funcionários.

A alegação de que o sistema apenas armazena as imagens por 30 dias não justifica a não apresentação da prova, pois cabia à requerida, diante do incidente ocorrido, tomar as providências necessárias para sua preservação, o que não fez.

Ademais, única testemunha trazida pela requerida foi seu próprio funcionário, Sr. Alex, que apresentou versão divergente dos fatos, mas admitiu não ter recebido treinamento específico para lidar com situações de suspeita de furto, o que evidencia ainda mais a falha na prestação do serviço.

Logo, fazendo-se concluir pela ocorrência dos fatos narrados pela autora, configurada a prática de ato ilícito pela ré, surgindo-se o dever de indenizar a parte autora.

[...]

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés ao pagamento para a autora de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do evento danoso.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 265351293).

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

No caso dos autos, é necessário aferir a eventual existência do direito à indenização a título de danos morais em razão da revista pessoal realizada no estabelecimento apelante, fato esse que teria causado humilhação à apelada, bem como se o
quantum
fixado pelos danos extrapatrimoniais amolda-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Preconizam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Compulsando os autos, restou incontroverso que a apelada esteve no estabelecimento da apelante e adquiriu produtos, conforme comprova a nota fiscal juntada no documento de Id. 265348844, pág. 01.

Também não se discute que houve um incidente nas dependências do referido estabelecimento comercial envolvendo a apelada e funcionários da apelante, ocorrendo divergência sobre a dinâmica dos acontecimentos.

Sendo assim, conforme as provas produzidas no primeiro grau, a apelada logrou demonstrar a veracidade de sua versão por meio da prova testemunhal colhida nos autos. A testemunha Débora Évillyn, que presenciou diretamente os fatos, confirmou, de maneira firme e precisa, que uma funcionária da parte apelante puxou a bolsa da apelada e lançou seus pertences ao chão, circunstância que reforça a narrativa inicial da autora quanto ao constrangimento experimentado.

Ademais, com a inversão do ônus da prova, conforme deliberado na decisão de Id. 265348848 incumbia à ora apelante comprovar que os fatos não ocorreram conforme relatado pela autora, ônus do qual não se incumbiu, evidenciando sua conduta negligente, ao não preservar as imagens captadas pelas câmeras de segurança do local.

Assim como a sentença de piso, entendo que, diante da ocorrência de um conflito entre cliente e funcionários, seria plenamente previsível a necessidade de se resguardar tal prova, sobretudo considerando tratar-se de estabelecimento comercial que, por sua própria natureza, deve prezar tanto pela segurança de seus consumidores quanto pela conduta adequada de seus prepostos, sendo que, a justificativa apresentada, de que as imagens são armazenadas por apenas 30 dias, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da apelante.

Diante da gravidade do episódio, caberia à empresa se precaver, adotando as medidas necessárias para a preservação do material audiovisual, que subsidiaria suas teses de defesa, o que claramente não foi feito.

Por fim, a única testemunha apresentada pela parte apelante foi o funcionário Sr. Alex Santos Santana, que admitiu não ter recebido treinamento específico para o enfrentamento de situações que envolvam suspeita de furto, o que revela, de forma ainda mais evidente, a deficiência na prestação do serviço oferecido pelo estabelecimento.

Assim, a ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da autora/apelada, de modo que, resta indene de dúvidas o dano moral experimentado pela Apelada, considerando que esta foi submetida à situação vexatória e de extremo constrangimento, em evidente ofensa à sua honra, imagem e dignidade.

Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades, colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE FATO ENTRE A PROFESSORA DO CURSO E A INSTITUIÇÃO RECORRENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA – MÉRITO –
DANO À HONRA E IMAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil apresentada no presente caso não depende de vínculo empregatício entre o empregador e a pessoa que causou o dano à vítima, bastando que o ofensor se apresente como empregado, serviçal ou preposto, em adoção ao princípio da aparência.

Comprovado nos autos que os demandados acusaram a autora injustamente de ter praticado o crime de furto, submetendo-a a situação de constrangimento e humilhação, resta, assim, caracterizado o dano moral puro e a evidente obrigação de indenizar.

O valor da indenização respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido
.”

(N.U 0005623-08.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (Destaquei)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ABORDAGEM EM PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – HIPÓTESE NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
–– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL MAJORADO - RECURSO DESPROVIDO.

A abordagem de clientes, sob a alegação de suspeita de furto em estabelecimento comercial, não comprovado, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1036575-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVISTA PESSOAL EM LOJA – CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o constrangimento decorrente da revista pessoal em loja, na presença dos demais clientes, caracterizado está o dano moral indenizável.

A reparação de dano moral deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique enriquecimento sem causa ao ofendido
.”
(N.U 0031260-72.2012.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 11/03/2015) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM SUPERMECADO SOB ALEGAÇÃO DE FURTO – ACUSAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DEMONSTRASSEM CONDUTA SUSPEITA – ABUSO DO DIREITO – CONSTRANGIMENTO CARACTRIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que os comerciantes sofrem a ação lesiva da praga de uma determinada linhagem de criminosos que adentram seus estabelecimentos para praticarem furtos de mercadorias sob as mais inventivas e dissimuladas ações. Mas esse problema, que autoriza a instalação de mecanismos de vigilância (circuito interno de vídeo; sensores eletrônicos que denunciam a retirada furtiva de produtos; agentes de segurança disfarçados em meio à clientela etc), bem como a adoção de providências preventivas e reparatórias (interpelação de suspeitos, prisão em flagrante etc), não isenta o comerciante da observância do cuidado objetivo minimamente necessário quando da adoção de medidas e providências protetivas de seu patrimônio,
sendo preferível a perda de mercadorias ao constrangimento sem justa causa de pessoa inocente.

Comprovado o constrangimento praticado pelo estabelecimento comercial contra a pessoa do autor, que foi injustamente acuado e pressionado por um conjunto de circunstâncias manifestamente desnecessárias, sob a frágil acusação de furto, configurado a ilicitude do ato, impõe ao estabelecimento o dever de indenizar
.”
(N.U 0002538-54.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023) (Destaquei)

Configurado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Levando-se em conta o caráter pedagógico-punitivo e a extensão do dano, a indenização deve ser arbitrada de forma prudente, isto é, afastando o enriquecimento sem causa, mas, cumprindo a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que o aborrecimento e auguras do fato foram devidamente compensadas.

Nesse sentido, oportuno que se utilize o critério de equidade, assim também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que a situação em apreço exige, tendo em vista o constrangimento experimentado pela apelada, de modo que entendo que o valor fixado na sentença,
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, revela-se proporcional, justo e razoável, devendo ser mantido.

Da mesma forma, o percentual fixado a título de honorários advocatícios não comporta redução, ao passo que foi arbitrado dentro do limite legal (Art. 85, §2, CPC).

Assim, escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via recursal, porquanto já fixada em patamar máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025